Tribunal: TJBA
Processo: 0049215-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049215-15.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Angela dos Santos Correia e outros (21)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, MARILENE DA NOVA CARVALHO, ANGELICA DE JESUS SALES, THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: Angela dos Santos Correia e outros (21)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Ângela dos Santos Correia e outros, visando suprir omissão no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0049215-15.2009.8.05.0001, no qual, embora deferida a inversão do ônus da sucumbência, não houve menção expressa sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão: Verifica-se se houve omissão quanto à necessidade de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme previsto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, diante da concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes.

III. Razões de decidir: A via dos Embargos de Declaração visa suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Restou evidenciada a omissão quanto à necessidade de expressa referência à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando o deferimento da justiça gratuita em favor dos embargantes.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 0049215-15.2009.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado ANGELA DOS SANTOS CORREIA E OUTROS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça